Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708584-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR CONCEICAO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE APENAS NESTA FASE RECURSAL Defiro a gratuidade de justiça ao agravante, apenas para esta fase processual (CPC 99 § 5o), considerando que não há elementos nos autos capazes de infirmar a presunção juris tantum de veracidade da hipossuficiência financeira declarada (CPC 99 § 3o) e o pedido da benesse está pendente de apreciação pelo d. Juízo a quo. Não há pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, Distrito Federal, para apresentar contrarrazões, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator